Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708550-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, VALDIR NUNES DE AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INTIMAÇÕES DEMOLITÓRIA E DE INTERDIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Negativa de prestação jurisdicional. Não representa negativa de prestação jurisdicional a sentença que, embora sem referência a todas as teses deduzidas pela parte autora, aprecia a pretensão, porém de forma contrária aos interesses dos impetrantes. Preliminar rejeitada. 2 – Mandado de segurança. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe um ato ilegal ou praticado com abuso de poder por agente público, além de um direito líquido e certo, ou seja, que não exige dilação probatória. 3 – Intimações demolitória e de interdição. Os atos administrativos consubstanciados em intimações demolitória e de interdição, dos autos quais constam os fundamentos legais que ensejaram sua prática, não importam violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 4 – Poder de polícia. Auto-executoriedade. É lícita a atuação administrativa amparada no poder de polícia, que assegura aos agentes estatais a possibilidade de restringir direitos, atividades e bens do particular, em benefício do interesse público, e que tem como uma das principais características a auto-executoriedade, ou seja, a prerrogativa de praticar os atos voltados àquelas finalidades sem prévia intervenção judicial. 5 – Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso II, e 56, ambos da Lei 9.784/1999, bem como 19 da Lei 12.016/2009, suscitando a nulidade do auto de infração ante a falta de apontamento do processo administrativo correlato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 11 do CPC, 3o, inciso II, e 56, ambos da Lei 9.784/1999, bem como 19 da Lei 12.016/2009, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo"(Súmula n. 211/STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “não há contradição em afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.” (AgInt no REsp n. 2.136.826/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois o desenlace da controvérsia se deu à luz da Lei Distrital 6.138/2018, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009